Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. MANDATO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. DISCUSSÃO COM REFLEXO SOBRE HERANÇA. INTERESSE DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO. PRELIMINAR DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO E PROVIDA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.
2. Os limites próprios à Ação de Prestação de Contas não se mostram adequados à discussão indireta sobre a partilha de bens deixada pelo falecido, principalmente se considerada a pluralidade de herdeiros e legatários e a complexidade da análise sobre adiantamento de herança.
3. O herdeiro não tem legitimidade para, sozinho, requerer a prestação de contas em face de outra herdeira, porquanto a questão, na verdade, é de interesse do espólio e, portanto, deve ser tratada nos autos do inventário.
4. Preliminar de Ordem Pública Suscitada de Ofício e Provida. Ilegitimidade Ativa Reconhecida. Extinção Sem Resolução Do Mérito.